Tribunal: TCU
Processo: 023.857/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Luiz Carlos Temes de Quadros..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Luiz Carlos Temes de Quadros contra o Acórdão 17177/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, 39, II, e 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, e diante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 17177/2021-TCU-Segunda Câmara e considerar legal o ato de aposentadoria de Luiz Carlos Temes de Quadros, autorizando seu registro; 9.3. notificar o recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.